Tribunal: TJMT
Processo: 1011590-42.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011590-42.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Social, Não padronizado]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), NEUZA JOSE DIAS BRANDAO - CPF: 419.733.991-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE — FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO — NECESSIDADE — PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO — DEMONSTRAÇÃO.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária, mormente no que se refere ao fornecimento de medicamento imprescindível ao tratamento de pessoa acometida de
urticária crônica espontânea (CID L 50.1)
.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a decisão que, em
ação ordinária de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
proposta por
Neuza José Dias Brandão
, contra si e o
Estado de Mato Grosso
, deferiu a
tutela provisória de urgência
.

Assegura que por se tratar de medicamento não fornecido pelo Sistema Único de Saúde – SUS, compete ao Estado de Mato Grosso providenciar, visto que é responsável apenas pelo atendimento básico de saúde, e que deve ser respeitada a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.

Assevera que “
não há demonstração da imprescindibilidade do fornecimento do medicamento, sem desconsiderar, ainda, que não há demonstração da urgência/emergência, nos termos do parecer do NAT
(Núcleo de Apoio Técnico)”.

Afiança que “
a fixação de astreinte acaba, na verdade, agravando o problema e sobrecarregando o erário público indevidamente, especialmente porque o magistrado tem a seu dispor outros instrumentos
[...]
para fazer cumprir a decisão liminar, como bloqueio judicial, a partir de apresentação de orçamentos
”, bem como que a agravada deve ser “
intimada para apresentar outros orçamentos de forma detalhada, descrevendo os medicamentos pelo princípio ativo e ainda descrevendo o quantitativo
”.

Contrarrazões (Id. 99852970).

Deferido o efeito suspensivo (Id. 93151976).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Mara Ligia Pires de Almeida Barreto (Id. 100565453), opina pelo provimento, em parte do recurso, para substituir “
a multa pelo bloqueio judicial, bem como a responsabilidade solidária entre os demandados
” (Id. 100565453 – fls. 9).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da decisão:

Diante do exposto, concedo a tutela provisória de urgência, determinando a entrega pelo(s) requerido(s), com a urgência que o caso requer, dos fármacos pleiteados Xolair (Omalizumabe), observando o princípio ativo e sem preferência por marcas, para uso conforme indicação médica, bem como submeter a parte requerente a nova avaliação médica ao término do trimestre para apurar a necessidade de manutenção do fornecimento, o que deverá fazer enquanto perdurar a indicação médica e entregar diretamente na farmácia de alto custo, conforme o Enunciado no 02 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Concedo o prazo de até 15 (quinze) dias para cumprimento.

Determino, desde pronto, que, quando da necessidade de suspensão/interrupção da utilização do medicamento, ora deferido, a parte requerente deverá informá-lo a este juízo imediatamente.

Comunique(m)-se a Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe faça(m) as vezes para que cumpra(m) a presente decisão, devendo comprovar o cumprimento da referida medida, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, ficando autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital.

Em caso de medicamento cuja utilização seja exclusivamente hospitalar, determino que sua aplicação seja realizada por intermédio de hospital habilitado perante o Sistema Único de Saúde (SUS). A presente decisão servirá de autorização, dispensada a expedição de mandado.

Ressalto que o demandante deve submeter a nova avaliação médica ao término do trimestre para apurar a necessidade de manutenção do fornecimento, o que deverá fazer enquanto perdurar a indicação médica e entregar diretamente ao executor da medida, conforme o Enunciado no 02 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça.

Sem prejuízo, cite(m)-se a parte Requerida para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, ambos do CPC). Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V).

Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do CPC).

Após, conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, CPC).

Determino o cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça plantonista (Art. 241, §3o da CNGC), servindo a cópia da decisão como mandado, se necessário, procedendo a citação/intimação por hora certa caso haja suspeita de ocultação da parte Requerida.

Em sendo o caso, dê-se vistas ao Ministério Público. [...]. (Id. 92747465 – fls. 62/64).

Neuza José Dias Brandão, com cinquenta e cinco (55) anos de idade, acometida de
urticária crônica espontânea (CID L 50.1)
, necessita fazer uso do medicamento
Xolair
®
(Omalizumabe)
, conforme prescrição médica (Id. 92747465 – fls. 35/36):

[...]
Solicito em caráter de urgência a medicação Xolair (omalizumabe) imunobiológico de uso contínuos para tratamento de urticária crônica severa sem melhora com anti-histamínicos doses máximas
, segundo o protocolo da Sociedade Brasileira de Imunologia e Alergia e os protocolos internacionais idênticos.
A paciente já está em tratamento de urticária severa sem melhora há 6 meses refrataria a uso até mesmo de imunossupressores – corticoides sistêmicos os quais já foram usados e apresentou efeitos colaterais podendo comprometer a função da glândula supra-renal, inibindo a produção endógena de cortisol.

O amalizumabe é a única droga protocolar nacional e internacional para controle do quando de urticária crônica espontânea severa com comprometimento da via aérea superior, podendo obstruir em casos extremos
, os quais já apresentou três episódios severo aos quais foram levados ao pronto atendimento de urgência e tomou adrenalina para reversão do eminente risco de morte que se instalou.

Solicito brevidade e prioridade na liberação desta medicação, sendo uma caixa por semana contínuo neste quadro gravíssimo para início de tratamento semanal e posteriormente quinzenal na mesma proporção de duas caixas de 15/15 dias
, iniciaremos com uma caixa de 7/7 dias e após controle do quadro seão de 15/15 dias para ficar bem esclarecidos que necessitamos de 4 caixas por mês. [...]. (Id. 92747465 – fls. 35). [sem negrito no original]

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Município e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”; logo, se trata de obrigação solidária.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]; (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Tóffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

Não há dúvida acerca da situação da agravada e da necessidade de assistência à saúde. E, em que pese o parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT (Id. 92747465 – fls. 58) pontuar que o medicamento
Xolair
®
(Omalizumabe)
não está incluso na lista do Sistema Único de Saúde – SUS, observo que a Portaria do Ministério da Saúde no 64, de 27 de dezembro de 2019,
“Torna pública a decisão de incorporar o omalizumabe para o tratamento de asma alérgica grave não controlada apesar do uso de corticoide inalatório (CI) associado a um beta-2 agonista de longa ação, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.
”.

Ainda, a corroborar com a prescrição do médico
(Id. 92747465 – fls. 35),
o Relatório de Recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde – CONITEC acentua que o medicamento é aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, para o tratamento de “
pacientes com urticária crônica espontânea refratária ao tratamento com anti-histamínicos H1
” (Disponível em:
, Acesso em 3 de dezembro de 2021).

De qualquer forma, compete ao médico escolher o medicamento que, segundo a ótica de boa prática médica, confere maior probabilidade de cura, com menor sofrimento físico e mental ao paciente, para que não se some ao sofrimento do corpo a angústia da alma.

Decidiu o Supremo Tribunal Federal:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos.

2.
O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade.
Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, Segunda Turma, RE 1034264 AgR/PE, relator Ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2017). [sem negrito no original]

Ademais, não há imposição de multa cominatória na decisão agravada, bem como foi determinado o fornecimento do medicamento com base no princípio ativo.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021